Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-87.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006446-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSILAR TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.436.214/0001-29 (AGRAVADO), JOSIMAR MORZELLE - CPF: 556.299.709-68 (AGRAVADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO – AFASTADA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O BEM É DESTINADO A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública, portanto, não alcançada pela preclusão.

Considerando que o imóvel constrito é o bem dos executados, servindo-lhe como residência, nos termos da Lei nº 8.009/90, configura bem de família, sendo oponível a impenhorabilidade do bem, como bem posto na decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006446-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

JOSILAR TRANSPORTES LTDA – ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002314-60.2019.8.11.0004 (PJE), ajuizada em face de
JOSILAR TRANSPORTES LTDA – ME, JOSIMAR MORZELLE e LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE
, que revogou a penhora sobre o bem matriculado sob nº. 48.425, por se tratar de bem de família, deixando de analisar o pedido de constrição sobre o imóvel matriculado sob nº. 36.382, ambos registrados no CRI de Barra do Garças/MT.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que ajuizou a ação de execução contra a parte agravada em função do inadimplemento desta, quanto às parcelas da Cédula de Crédito Bancário nº 057.113.583.

Informa que após a citação dos executados/agravados, estes apresentaram embargos à execução impugnando as penhoras executadas sobre os imóveis matriculados sob nº 48.425 e 36.382, ambos registrados no CRI de Barra do Garças/MT.

Posteriormente a isso, informa que foi proferida a decisão agravada, no entanto, argumenta a irresignação resta preclusa, pois os agravados foram devidamente intimados da penhora, através de seu procurador em 19/03/2020, no entanto, somente em 29/10/2020 chamaram o feito a ordem alegando a impenhorabilidade do imóvel.

Por outro lado, aduz que os agravados apenas alegam que o bem penhorado é bem de família, sem, contudo, fazer prova nos autos, pois apenas juntaram contas de luz. Além disso, aduz ser necessária a prova de que não existam outros imóveis e que se destine o bem à sua efetiva residência, o que não ocorreu no caso em comento.

Ressalta inclusive que a certidão do bem registrado sob a Matrícula n° 48.425, possui diversas hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A, ora agravante.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento à execução com a penhora dos imóveis (id. 83761974).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados embora intimados não apresentaram contraminuta, conforme certificado (id. 88785470 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 83956466 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se o imóvel matriculado sob nº 48.425, registrados no CRI de Barra do Garças/MT é impenhorável por se tratar de bem de família e se a irresignação resta preclusa.

Pois bem. Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau revogou a penhora, por se tratar de bem de família,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

8. Em análise à alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 48.425, a Lei 8.009/90 define que o imóvel tido como bem de família é aquele utilizado pelo casal ou entidade familiar como residência, conforme prescreve o art. 1º: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

9. Corrobora, aliás, o disposto no correlato art. 5º: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”.

10.
Foram acostados aos autos dois documentos no intuito de comprovar o estado de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 48.425: a) fatura de energia elétrica emitida pela ENERGISA, em que consta o nome da Executada LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE; b) averbação de carta de crédito com recursos do Sistema Financeiro da Habitação destinados para construção de imóvel residencial
.

11.
Os documentos acima citados aliados às certidões do Oficial de Justiça de fls. 45 e 56/57, nas quais constam o exato endereço dos Executados, são suficientes para comprovar o estado de bem de família do imóvel de matrícula n. 48.425, vez que demonstram ser esse imóvel o único destinado à moradia permanente dos Executados
. Desse modo, RECONHEÇO a impenhorabilidade do referido bem.

12. Considerando a ordem elencada no art. 835, do CPC/15, DEIXO de analisar, por hora, o pedido de penhora do bem de matrícula n. 36.382.
Por conseguinte, REVOGO a decisão de fl. 68
.

13. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito.

(...) destaquei.

O agravante, inicialmente, defende que a irresignação está preclusa, haja vista que a decisão que deferiu a penhora foi proferida em 07/02/2020 (id. 47001044 - Pág. 13, autos executivo) e publicada em 19/03/2020, no DJE 10698 (id. 47001044 - Pág. 17, autos executivo), e a decisão impugnada somente em 29/10/2020.

Ocorre que a impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública, portanto, não alcançada pela preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –
IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO – AFASTADA
– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MENOS DE 04 MÓDULOS FISCAIS – TEMA 961 STF - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A matéria acerca do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução e não se sujeita à preclusão
. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. (Tema 961-STF)” (TJ-MT 10058198320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

No tocante a suposta ausência de prova de que o bem é de família, tal irresignação não merece prosperar, pois na fatura de consumo energia elétrica emitida pela ENERGISA (UC: 6/2013812-9), consta o nome da executada Laura Cristina Caldeira Morzelle (id. 47001047 - Pág. 1, autos executivo), aliado ao fato de que na matricula do imóvel consta averbada a carta de crédito com recursos do Sistema Financeiro da Habitação destinados à construção de imóvel residencial (id. 47001048 - Pág. 3, autos executivo) e ainda segundo informações prestadas ao Oficial de Justiça, o executado JOSIMAR MORZELLE reside no respectivo imóvel (id. 47001042 - Pág. 23, autos executivo), onde em diligência foi devidamente citado, por hora certa (id. 47001042 - Pág. 47).

Ressalta-se ainda que, embora a impenhorabilidade do bem de família recaia apenas por um único bem, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar, com a clareza necessária, a caracterização do pressuposto que justificaria a revogação da decisão que acolheu o cancelamento da penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob nº 48.425, registrados no CRI de Barra do Garças/MT, pelo que deve a decisão agravada ser mantida em todos os seus termos.

Nesse sentido, segue jurisprudência de caso idêntico:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – MATRÍCULAS DISTINTAS – CONSTRUÇÃO ÚNICA DESTINADA À MORADIA DA FAMÍLIA –
BEM DE FAMÍLIA IMPENHORÁVEL
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I -
Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.
II - Demonstrado que o bem penhorado, apesar de estar situado em imóvel de matrícula distinta, é extensão do domicílio da agravante, aliado do fato de que inexiste prova de que a devedora possua outros imóveis, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade”. (TJ-MT 10078420220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR –
PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONVENCEM SOBRE A TESE DE QUE SE TRATA DE IMÓVEL DESTINADO AO TRABALHO E MORADIA DOS FILHOS – IMPENHORABILIDADE
– PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 8.009/1990 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A impenhorabilidade atinge não apenas o imóvel em que o devedor reside com sua família, mas também aquele em que habitam os filhos resultantes de relação extraconjugal” (AgRg no REsp 1216187/SC, Rel. Min. Humberto Martins, julg. 22/02/2011, DJe 04/03/2011). 2.
A finalidade da Lei nº 8.009/90 é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família; contudo para o reconhecimento da impenhorabilidade é necessário não apenas a comprovação de sua utilização para fins residenciais, mas também que o imóvel é o único de propriedade do devedor, requisitos presentes na hipótese.
”
(N.U 1002046-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Por outro lado, não há elementos que demonstrem situação de iminente risco de prejuízo grave, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

Assim, considerando que restou demonstrado que o bem penhorado trata-se de bem de família, a manutenção da decisão que acolheu o pedido de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia nos autos da execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021